Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0727998-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIRES DULCE PALUDO AGRAVADO: MAURO IVANI SILVA CIERVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por Elires Dulce Paludo contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Mauro Ivani Silva Ciervo, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, mantendo a penhora do valor bloqueado junto ao SISBAJUD (ID 99253212 do processo originário). Em suas razões recursais, pleiteia a agravante, de início, o benefício da gratuidade judiciária, sob o argumento de que é pessoa idosa, pensionista do INSS “e que teve seus recursos penhorados no processo de origem”, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. Noutro giro sustenta, em síntese, revelar-se nula sua inclusão no polo passivo da ação, porquanto não houve intimação para regularização de sua representação, bem como que a morte dos procuradores do processo é causa de suspensão automática do feito. No mérito, defende a impenhorabilidade da verba bloqueada junto ao sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que se trata de verba impenhorável, por estar em poupanca e ser inferior ao valor resguardado no Código de Processo Civil. Requer, pois, o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau. Ao ID 29666757, esta Relatoria oportunizou à agravante no prazo de 5 (cinco) dias, que prestasse esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou, se assim preferisse, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Nada obstante, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 30006489). Desse modo, observa-se, de plano, que o agravo de instrumento não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora